Tribunal: TCU
Processo: 007.291/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10965/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.291/2014-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Ana Maria Caetano Pompeo (XXX.938.111-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Larissa Duarte Testolin (33815/OAB-DF), Rodrigo Dalmeida Couto Pessoa (17.272/E/OAB-DF) e outros, representando Ana Maria Caetano Pompeo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.